Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-43.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL AO SER SUBMETIDO A PROCESSO PENAL - ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME CONTRA A HONRA EVENTUALMENTE PRATICADO SERIA DE AÇÃO PENAL PRIVADA - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL E PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS - PERSECUÇÃO DOS CRIMES MILITARES - INICIATIVA PÚBLICA INCONDICIONADA - EVENTUAL AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NÃO É PROCESSUALMENTE RELEVANTE - ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NÃO TERIA DECIDIDO ALGUNS PEDIDOS - ALGUMAS PRETENSÕES DO PACIENTE JÁ FORAM INDEFERIDAS E OUTROS ARGUMENTOS SERÃO DECIDIDOS APÓS COMPROMISSO DOS MEMBROS DO ESCABINATO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000095-43.2021.9.13.0000 Referência: Proc. eproc n. 2001260-87.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 12/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL AO SER SUBMETIDO A PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME CONTRA A HONRA EVENTUALMENTE PRATICADO SERIA DE AÇÃO PENAL PRIVADA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL E PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS – PERSECUÇÃO DOS CRIMES MILITARES – INICIATIVA PÚBLICA INCONDICIONADA – EVENTUAL AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NÃO É PROCESSUALMENTE RELEVANTE – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NÃO TERIA DECIDIDO ALGUNS PEDIDOS – ALGUMAS PRETENSÕES DO PACIENTE JÁ FORAM INDEFERIDAS E OUTROS ARGUMENTOS SERÃO DECIDIDOS APÓS COMPROMISSO DOS MEMBROS DO ESCABINATO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Ten PM Valdnei da Silva Ferreira, impetrante/advogado Aloisio Mário Itamocy Noré, autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo 2º Ten. PM Valdinei da Silva Ferreira e indicando como autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME Informa o impetrante que o paciente é réu em processo que apura a imputação da prática do crime de injúria, por supostamente ter divulgado imagens e fotos da Soldado PM Maíta Souza Ribeiro. Alega que a queixa crime foi formulada perante a Vara Criminal da Justiça comum da Comarca de Unaí, MG e que, em momento oportuno, alegou as preliminares de incompetência do juízo, inépcia da inicial, decadência do prazo para oferecimento da queixa, vício de instrumento de mandato e ilegalidade na quebra do sigilo de dados telemáticos e/ou telefônicos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz o impetrante que o magistrado declinou de sua competência nos autos e remeteu o processo para esta justiça especializada e que o Ministério Público opinou, por duas vezes pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que a matéria tinha sido exaustivamente debatida em processo administrativo e inquérito policial militar. Disse o impetrante que após o Juiz de Direito da 4ª AJME entender que não se tratava de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público interpôs correição parcial, a qual foi acolhida para reconhecer a legitimidade ativa para o parquet atuar na ação. Com o retorno dos autos para a primeira instância, o magistrado indeferiu o pedido de arquivamento do Ministério Público e designou o dia 04/06/2020, às 14 horas, via Cisco Webex Meeting, para o sorteio do Conselho Especial de Justiça. Pretende o impetrante seja deferida liminar para que seja suspensa a audiência designada e, ao final, seja trancada a ação penal. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que remeteu estes autos para minha relatoria tendo em vista que relatei a correição parcial mencionada. O pedido de liminar foi indeferido em decisão constante no evento 19, A autoridade apontada com coatora restou as informações no evento 22, enquanto a Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 27, pugnando pela denegação da ordem. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Embora o impetrante tenha afirmado que o paciente estaria sofrendo coação ilegal ao ser submetido a processo penal "sem qualquer apreciação das teses subsumidas ao crivo desta especializada" e que a queixa foi formulada passado o prazo decadencial e desacompanhada de procuração com poderes especiais, tais argumentos não se mostram idôneos para trancar a ação penal que tramita em desfavor do paciente. Acerca da suposta ausência de representação da vítima, cabe destacar que a persecução dos crimes militares é de iniciativa pública incondicionada – art. 29 do Código Penal Militar (CPM) e, portanto, a alegada ausência de representação não é processualmente relevante. Ainda que pudesse ser considerada como essencial a representação da vítima para crimes de ação penal incondicionada, os fatos ocorreram na data de 20/10/2016 e, no dia 25/10/2016, a vítima do crime de injúria registrou o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de número TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2016023030152-001 informando acreditar que seu ex-namorado, ora paciente, teria divulgado as imagens, formulando representação contra o ora paciente em 27/10/2016, no que se refere aos possíveis crimes contra a honra (fl. 23 do inquérito policial). O Ministério Público aditou a ação penal e imputou ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 215 e 216, combinados com o artigo 218, inciso IV (2ª parte), todos do CPM, no evento 147, o que também evidencia a irrelevância da discussão sobre a representação da vítima. Portanto, deixo de acolher tal argumentação, uma vez que, independente da necessidade da representação, a vítima representou contra o ora paciente dentro do prazo decadencial, cujo início ocorre com o conhecimento da vítima sobre a autoria do crime, bem como o Tribunal já decidiu tratar-se de crime de ação pública incondicionada. Inexistindo a necessidade de apresentação de representação, eventual incorreção no instrumento de procuração é irrelevante para o deslinde da presente ação. No que se refere à alegação de que a autoridade apontada como coatora não teria decidido sobre "teses submetidas ao crivo desta Justiça especializada", destaco que as informações prestadas pela excelentíssima juíza da 3ª Auditoria da Justiça Militar esclarecem que algumas pretensões do paciente já foram indeferidas, tal como o questionamento sobre o sorteio dos membros do Conselho, enquanto outros argumentos serão decididos no momento adequado pelo escabinato. De toda forma, eventual oposição quanto ao conteúdo da decisão deve ser impugnada por meio de recurso próprio e, inexistindo ameaça à liberdade ambulatorial do paciente, as alegações de irregularidade devem ser apreciadas no curso do processo de conhecimento que tramita em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Cabe destacar que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada com coatora sequer houve o compromisso legal dos membros do Conselho e, portanto, as pretensões do paciente ainda serão apreciadas pelo colegiado, assim que o mesmo estiver apto para tanto. Considerando inexistir ameaça concreta à liberdade do paciente, ilegalidade ou abuso de poder a serem corrigidos por meio de habeas corpus, julgo improcedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator